Tribunal: TJDFT
Processo: 0752895-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752895-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Uyara Silva Mateus Rocha Agostinho da Consolação Rocha Agravados: Fernando Roberto dos Santos Eliomar Alves de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Uyara Silva Mateus Rocha e Agostinho da Consolação Rocha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0712193-47.2018.8.07.0020. Ao agravado Fernando Roberto dos Santos, representado pela Defensoria Pública, para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, e ao recorrido Eliomar Alves de Carvalho, para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator